Tribunal: TJDFT
Processo: 0701034-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701034-23.2025.8.07.0001 RECORRENTE: MACLEI MARIA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. CARTÃO BANCÁRIO EXTRAVIADO. COMPRAS POR APROXIMAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO DA PENA. MULTA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado mediante fraude (art. 155, § 4o, II, CP), em razão do uso de cartão bancário extraviado para compras por aproximação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao furto qualificado mediante fraude; (ii) estabelecer se o uso de cartão bancário por aproximação autoriza a desclassificação para furto simples; (iii) determinar se o critério de 1/6 deve prevalecer sobre o de 1/8 na dosimetria; (iv) analisar a proporcionalidade da pena de multa fixada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado mediante fraude, sobretudo quando o valor subtraído supera 10% (dez porcento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e o réu ostenta reincidência e maus antecedentes, circunstâncias que afastam a atipicidade material. 4. O uso de cartão bancário por aproximação configura fraude penal, pois o agente se faz passar pelo legítimo titular e induz o sistema de pagamento em erro, atraindo a qualificadora do art. 155, § 4o, II, CP. 5. A dosimetria da pena não se rege por critérios matemáticos rígidos, mas a jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ considera mais proporcional a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo das penas mínima e máxima, em vez de 1/6 sobre a pena mínima. 6. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, razão pela qual se impõe a sua redução de 53 (cinquenta e três) para 13 (treze) dias-multa. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, arts. 59, 68, 155, § 4o, II, 44 e 77; CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412, Rel. Min. Celso de Mello; STF, RHC 198550 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 04.10.2021; STJ, AgRg no HC 705.654/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 07.12.2021; TJDFT, Acórdãos 1674534/2023, 1670922/2023, 1996463/2025, 2016853/2025, 1975586/2025, 1897884/2024. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo a sua absolvição por ausência de tipicidade material, à luz do princípio da insignificância. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante fraude, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.” (AgRg no REsp n. 2.166.520/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/9/2025, DJEN de 22/9/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91